Tribunal: TJMT
Processo: 1009708-13.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI IRREGULAR. AUSÊNCIA OU RECUSA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) E DE LAUDO EMITIDO PELO INMETRO. NÃO COMPROVAÇÃO QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OCORREU COM O CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para anulação das faturas de recuperação de consumo com vencimento em 30/07/2019 (R$1.011,60 e R$1.046,17) da UC. 6/1206663-5 e ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
2. Escopo recursal é a reforma da sentença com o julgamento de improcedência.
3. A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica.
4. Recorrente que não apresentou termo de ocorrência e inspeção devidamente assinado, tampouco, laudo emitido pelo INMETRO. Além disso, não demonstrou o acompanhamento do consumidor no procedimento de ocorrência. Assim, não se extrai a licitude da cobrança, impondo-se a manutenção da decretação da inexistência do débito fundado em consumo recuperado.
5. Não aplicação do Tema no 699 do STJ, em razão da irregularidade inicial do TOI.
6. Suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito que tem o condão de causar danos morais.
7. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSINETE CORREA DA SILVA FRANCA - CPF: 005.306.991-92 (REPRESENTANTE), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020